Tribunal: TJDFT
Processo: 0745699-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745699-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA AGRAVADO: POSTO 11 EIRELI - ME, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, MARIA MARINA LIMA GARDUNHO DE ARAUJO, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA, NAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Petróleo Sabbá S.A. contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 250777531 do processo de referência), que, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de novação e quitação de dívida, cumulada com produção de provas e pedido de tutela de urgência ajuizada por Posto 11 Eireli - ME, Anastacio Marques de Araujo Neto, Maria Marina Lima Gardunho de Araujo, Jhonatan Jorge de Souza Xavier da Silva e Nayara Nascimento Oliveira em desfavor do ora agravante, processo n. 0745852-60.2025.8.07.0001, declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Manaus/AM, em razão da ausência de vínculo territorial com Brasília, nulidade da cláusula de eleição de foro e vedação à escolha aleatória do foro. Em razões recursais (Id 77473308), o agravante sustenta o cabimento do agravo com base no art. 1.015, III, do CPC. Tece breve histórico processual. Alega que, embora tenha sede em Manaus/AM e os autores/agravados sejam domiciliados no Estado do Pará, a existência de filial em Brasília justifica a manutenção do processo nesta circunscrição judiciária. Sustenta inexistir abusividade na escolha do foro. Frisa a disponibilidade da competência relativa. Alega que a alteração legislativa no Código de Processo Civil não pode atingir as cláusulas de eleição de foro celebradas anteriormente. Frisa a impossibilidade de atuação judicial de ofício no caso. Reputa presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer-se a atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento, a fim de que se impeça a remessa dos autos para a Comarca de Manaus, AM, até o julgamento final deste recurso. O provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro de Brasília, DF, mantendo-se o processamento e julgamento da ação perante o Juízo de origem. Preparo regular (Id 77477049). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entretanto, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso, conforme jurisprudência emanada do c. STJ (Tema 988), a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A princípio, saliento que, em face da mesma decisão ora agravada, os autores interpuseram anteriormente o agravo de instrumento n. 0744990-92.2025.8.07.0000, em relação ao qual indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelos seguintes fundamentos, que se mantém aplicáveis ao caso em apreço e que ora transcrevo: (...) A demanda foi ajuizada pelos ora agravantes, residentes/sediados em Parauapebas/PA, Bragança/PA e Marabá/PA (Ids 247838205, 247838212 e 247838216 do processo de referência), em desfavor da ré Petróleo Sabbá S.A., com sede em Manaus/AM (Id 247838231 do processo de referência). Na petição inicial da ação declaratória de origem, alegaram os autores/agravantes buscarem o reconhecimento de novação da dívida cobrada pela requerida no bojo da ação de execução n. 0713309-43.2021.8.07.0001. Alegaram que, no feito executivo, apresentaram exceção de pré-executividade defendendo a ocorrência de novação da dívida, porém sua defesa técnica foi rejeitada em virtude da necessidade de produção de prova. Assim, os agravantes buscam, na origem, o reconhecimento da novação e a consequente extinção da obrigação que embasa o feito executivo, que tramita perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. O juízo de origem, inicialmente, determinou a emenda da petição inicial e a manifestação da parte autora “sobre a competência deste Juízo para processar a ação, visto que nenhum das partes possui domicílio ou sede em Brasília. Neste ponto, em caso de eventual alegação de existência de cláusula de eleição de foro, vale destacar a previsão do §1o do art. 63 do CPC, segundo o qual "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor” (Id 247880539 do processo de referência). Os autores emendaram a petição inicial e esclareceram a propositura da demanda perante o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, uma vez que a execução n. 0713309-43.2021.8.07.0001 tramita neste Tribunal de Justiça e a conexão entre os processos impõe a prevenção (arts. 54 e 55 do CPC), para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica e a racionalidade processual (Id 250731928 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, decidindo a questão nos seguintes termos (Id 250777531 do processo de referência – grifos nossos): Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÍVIDA, CUMULADA COM PRODUÇÃO DE PROVAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”. Intimados a se manifestarem sobre a competência deste Juízo para processar a ação, os autores alegaram que distribuíram o feito na Circunscrição Judiciária de Brasília, a fim de evitar decisões conflitantes, uma vez que ele está relacionado à Execução no 0713309-43.2021.8.07.0001, que tramita em Brasília. A alegação deduzida pelos autores não merece ser acolhida. A simples existência de ação de execução em trâmite perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília não constitui fundamento idôneo para justificar a distribuição do presente feito nesta Circunscrição Judiciária. O instituto da conexão visa possibilitar a reunião de processos perante um mesmo juízo, prevenindo a prolação de decisões conflitantes (o que não é possível no presente caso, já que se tratam de ações com ritos distintos). Todavia, tal previsão não impõe, como consequência necessária, que as demandas sejam processadas e julgadas na mesma Circunscrição Judiciária. Ressalte-se que o alegado risco de decisões contraditórias é o mesmo independentemente de o processo tramitar nesta 9a Vara Cível de Brasília ou em qualquer outra Vara Cível de comarca diversa, não havendo, portanto, razão jurídica para deslocamento de competência." No presente caso, veja-se que não há nenhum elemento que justifique o processamento da presente ação nesta Circunscrição. Nenhuma das partes autoras nem a parte ré possuem sede em Brasília. Além disso, não há nenhuma obrigação a ser cumprida aqui, conforme se verifica da narrativa de id. 247838200, bem como do contrato de id. 247838227. Ademais, não é cabível a alegação da existência de cláusula de eleição de foro no contrato de id. 247838227. O artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. No caso, todas as empresas autoras estão sediadas no Pará e a ré está sediada em Manaus/AM, o que revela que não há qualquer razão para a escolha do foro de Brasília, a não ser, quiçá, pelo valor das custas mais baixos. Isso, contudo, contraria as normas de organização judiciária e o princípio do juiz natural, razão pela qual a cláusula de eleição é abusiva. Sobre o assunto, vide jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO COMPETENTE SEM PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. SENTENÇA CASSADA. 1. As hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito estão elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, dentre as quais não está a incompetência relativa do juízo. Nesse caso, cabe a juiz remeter os autos ao foro competente. 2. Não procede o fundamento de que a Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo esteja alijada do processo judicial eletrônico, pelo contrário, há muito o Tribunal de Justiça digitalizou e incorporou nos dois graus de jurisdição o processo integralmente eletrônico. Mas ainda que assim não fosse, dever-se-ia materializar o processo e determinar sua remessa física, na esteira da Portaria Conjunta no. 28/2017. 3.A escolha aleatória do foro, mesmo em sede de cláusula de eleição, permite o juiz conhecer de ofício a violação à garantia do juiz natural e declinar da competência relativa, sem afrontar a Súmula 33 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1422061, 07127148320178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 63, §1o, do CPC, incluído pela recente Lei no 14.879, de 04 de junho de 2024, entende que a eleição de foro somente produz efeitos quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. No caso dos autos, apesar da existência de cláusula contratual que preveja a competência da presente Circunscrição Judiciária para receber e processar demandas envolvendo o negócio jurídico firmado entre as partes, entendo pela inexistência de pertinência com o domicílio de quaisquer das partes, tampouco com o local da obrigação. Sendo assim, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro existente no item 8.2 do documento de ID 247838227, visto que ela não guarda correspondência com o local do domicílio das partes. Considerando a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, forçoso reconhecer que não existe qualquer motivo para fixação da competência do foro de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito, devido ao fato de nenhuma das partes possuir sede em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA. REGISTRO. CUMPRIMENTO. TESTAMENTO. FORO. DOMICÍLIO. AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1649079, 07352155820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito. Após a preclusão, remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis de Manaus/AM, local em que a parte ré está sediada. Pois bem. Inicialmente, impende destacar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ocorre nas relações de consumo, assim entendidas aquelas em que são partes, de um lado, o consumidor, e, de outro, o fornecedor ou prestador de serviços. Consumidor, segundo esse microssistema de proteção, “é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o). Quer isso significar, em especial pelo regramento posto na última parte do citado comando legal, que o consumidor se distingue por ser aquele que retira o produto da cadeia econômica. A condição que o caracteriza é, portanto, a de que adquire produto ou serviço para uso próprio, não se integrando a uma cadeia produtiva para geração de novos produtos ou serviços. A análise dos autos revela nada haver que minimamente indique terem os autores contratado os produtos/serviços da ré/agravada como destinatários finais, de forma que afastada está a aplicação ao caso concreto do microssistema consumerista, pois na condição de consumidor não se enquadram os agravantes quando considerada a relação jurídica negocial que constituiu com a empresa agravada. Ademais, não havendo prova da vulnerabilidade dos agravantes em relação à ré, também não se mostra possível aplicar o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o que só seria admissível se, mesmo contratando os serviços para desenvolver sua atividade comercial, revelasse vulnerabilidade técnica ou fática diante da empresa agravada, conforme entendimento desta c. 8a Turma Cível (Acórdão 1214550, 0714886-30.2019.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2019, publicado no DJe: 19/11/2019). Assim, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entabulada entre as partes. Tecidas tais considerações, passo a analisar a declinação de competência pelo juízo de origem. Na hipótese, é incontroversa a existência de instrumento celebrado entre as partes litigantes prevendo o foro de eleição em Brasília/DF, conforme Cláusula 8.2 do Contrato de Confissão de Dívida (Id 247838227, p. 4 do processo de referência). Destaco a regulação da matéria na forma do art. 63, caput e § 1o, do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Ora, as demandas fundadas em obrigação pessoal não regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, como no caso em análise, devem, em regra, ser processadas no foro de domicílio do réu, e, quando não conhecido ou incerto, no do autor, conforme previsto no art. 46, § 2o, do CPC: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) § 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Outrossim, dispõe o referido Código ser competente o juízo do foro do lugar em que está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (art. 53, III, “a”). Assim, como bem reconhecido pela decisão agravada, é possível constatar-se a abusividade na estipulação da cláusula de eleição do foro da Comarca de Brasília/DF, porquanto o local escolhido não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes nem com o local da obrigação, em dissonância com o regramento estabelecido pelo CPC. Igualmente não prospera a alegação de que a conexão entre as demandas justifica a manutenção do processo de origem no foro de Brasília/DF. Como bem destacado pelo juízo de origem, a ação de execução tramita perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (processo n. 0713309-43.2021.8.07.0001), ao passo que a ação declaratória de origem (processo n. 0745852-60.2025.8.07.0001) foi distribuída para a 9a Vara Cível de Brasília e, considerando a competência absoluta da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e a distinção de ritos entre as demandas, não é possível a reunião de processos perante o mesmo juízo. Assim, não há agravamento de risco de decisões conflitantes com a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Manaus/AM, na medida em que a possibilidade de prolação de decisões contraditórias é o mesmo, independentemente de o processo tramitar na 9a Vara de Brasília ou em uma das Varas Cíveis da Comarcar de Manaus/AM. Conexão haveria caso os agravantes tivessem apresentados embargos à execução, processo de conhecimento que seria, então, julgado pela mesma 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, cuja competência estaria absolutamente prevista pelo inciso II do art. 25-A da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008). Destarte, não sendo possível a reunião de processos perante o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF e verificada a abusividade da escolha de foro, não vejo o que reformar na decisão agravada. Para além, não vislumbro, de igual modo, a existência de elementos capazes de impossibilitar o acesso à justiça dos agravantes, notadamente em razão da possibilidade da prática de atos processuais de forma eletrônica. Por tal motivo, tenho que o reconhecimento da abusividade na escolha do foro de eleição e a consequente declinação da competência para o foro da sede da pessoa jurídica ré (Manaus/AM), não acarreta, no aspecto prático, dificuldade para o exercício do direito de ação dos agravantes. Neste emoldurado, não identifico plausibilidade no direito alegado, o qual consubstancia não mais que inaceitável interesse de aleatoriamente definir o Distrito Federal como foro conveniente para processar a demanda. (grifos no original) No presente recurso, o agravante alega inexistir abusividade na escolha do foro, uma vez que possuiria filial em Brasília/DF. Disserta sobre a competência relativa e sobre a impossibilidade de atuação judicial de ofício no caso. Pois bem. A princípio, saliento inexistir nos autos quaisquer elementos que corroborem a alegação de possuir a requerida filial nesta capital federal. Friso que, de acordo com o art. 2o do Estatuto Social da recorrente, “A sociedade tem por objeto o exercício das atividades abaixo relacionadas somente nos Estados do Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, parte do Tocantins e parte do Mato Grosso (...)” (Id 77476262 p. 5 - grifos nossos). Outrossim, as regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre estabelecidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. Essa compreensão, todavia, não significa estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Assim o fosse, poderiam eleger, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal para dirimir controvérsia em relação essencialmente privada, e essa escolha seria considerada válida e impassível de controle direto e imediato pelo órgão jurisdicional. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelos autores da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Importa definir, portanto, o limite de liberdade jurídica que têm os jurisdicionados e o ora agravante para escolherem o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se veem envolvidos e que consubstanciada está nos presentes autos. No caso, relevante reiterar ter o recorrente sede em Manaus/AM, ao passo que os autores/agravados são domiciliados no Estado do Pará, inexistindo qualquer vínculo relevante com Brasília/DF senão a pura escolha do foro pelas partes. De fato, com indesejada frequência vê-se sagazmente contornada a lei pela aparente simplória invocação do estrito cumprimento de regra positivada. Dá-se, então, camuflado sob o manto de fictícia legalidade, o real exercício abusivo de direito, tal se verifica na hipótese sub judice em que interesses financeiros não juridicamente tutelados, mormente no tocante às custas processuais, levam ao ajuizamento das ações no Distrito Federal. As custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de, com multiplicação desordenada de demandas, e todas as repercussões inerentes (recursos, incidentes, diligências, etc.), prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. De fato, o conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Entretanto, as regras de competência não foram suprimidas e devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, mediante sobrecarga ou esvaziamento dos Tribunais e Juízes estaduais. Houve inegável escolha aleatória e injustificada do foro pela parte autora na propositura da demanda em tela. A conveniência ou utilidade das partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador a possibilidade de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Com vistas a limitar a liberdade jurídica de as partes, aleatoriamente, escolherem em qual foro eventual demanda será proposta, o art. 63 do CPC teve recentemente incluído entre seus parágrafos, por meio da Lei n. 14.879/24, o novel § 5o, que estabeleceu constituir o ajuizamento da ação em juízo aleatório prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (grifo nosso) Friso que, em sendo a novel legislação de natureza processual, deve ser imediatamente aplicada, não havendo que se falar em “segurança jurídica” em relação aos contratos anteriormente firmados com escolha abusiva de foro. Ademais, nem se diga que as novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), sirvam a subverter a sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional de modo a que o sistema de justiça perca a racionalidade exigível, afinal, eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciar as tecnologias digitais de modo algum podem afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. Ora, ainda que se tenha por base o processo judicial eletrônico, permanece como imperativo lógico buscar a boa administração da Justiça pela consideração, entre outros fatores, de seu uso adequado à realidade social, afinal, mudanças tecnológicas e científicas podem modificar o significado da vida ao se integrar ao cotidiano dos indivíduos, mas não pode disseminar a desordem pelo voluntarismo das partes em detrimento de um modelo de trabalho legalmente estabelecido a benefício da qualidade do processo decisório na aplicação do direito ao caso concreto. De fato, é abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a escolha só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes), e que deve ser exercida nos limites da razoabilidade, a partir de uma justificativa plausível, e não simplesmente uma seleção aleatória, como ocorreu na hipótese. Aliás, saliento que, mesmo em se tratando de relações de consumo, o c. Superior Tribunal de Justiça não permite a escolha aleatória de foro, conforme recente orientação jurisprudencial: “A competência territorial em relações de consumo é absoluta, permitindo ao consumidor escolher o foro, mas não se admite escolha aleatória sem justificativa plausível” (REsp 2.173.132-DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 22/9/2025, DJEN 29/9/2025). Neste emoldurado, ausentes, pois, elementos justificadores da existência de racionalidade legal na escolha do foro feita pela parte autora/agravante, não identifico plausibilidade no direito alegado, o qual consubstancia não mais que inaceitável interesse de aleatoriamente definir o Distrito Federal como foro conveniente para processar a demanda. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Friso, ademais, que a própria decisão agravada condicionou a remessa dos autos à preclusão, inexistindo, portanto, qualquer perigo de dano concreto. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pelo agravante. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Reúna-se os presentes autos aos autos do agravo de instrumento n. 0744990-92.2025.8.07.0000, para julgamento conjunto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora